Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-33.2018.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002257-33.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), RENATA RECKZIEGEL - CPF: 014.366.389-50 (APELADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MENO JOSE RECKZIEGEL - CPF: 054.435.049-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1002257-33.2018.8.11.0045.

Origem
:
3ª vara cível da comarca de lucas do rio verde.

Recorrente
:
estado de mato grosso.

Recorridos
:
RENATA RECKZIEGEL E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação relativa ao fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
), condenou os requeridos ao custeio integral do atendimento e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa, a serem rateados.

O recorrente busca exclusivamente a reforma da condenação ao pagamento de honorários, para serem fixados por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos processuais praticados perante o juízo comum devem ser convalidados após o declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é possível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau, após o processo passar a tramitar sob o regime da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o que autoriza a convalidação dos atos praticados no juízo comum quando úteis, válidos e aptos a evitar prejuízos às partes.

O art. 27 da Lei nº 12.153/2009 determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo em caso de litigância de má-fé, hipótese não verificada nos autos.

O processo, ao passar a tramitar sob a égide da Lei nº 12.153/2009, submete-se integralmente ao regime jurídico dos Juizados Especiais, impondo o afastamento da condenação em honorários fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os atos processuais praticados no juízo comum devem ser convalidados quando o processo é remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que válidos e úteis.

O regime dos Juizados Especiais da Fazenda Pública afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau, salvo hipóteses de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, § 3º, I, e § 8º.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada no ID 181717467, que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos à promoção/custeio do atendimento domiciliar (
home care
) – internação 24h, assim como dos medicamentos, exames e necessidades médicas correlatas ao êxito do tratamento, incluindo técnico de enfermagem diário (24h), enfermeira (1 vez por semana), fisioterapeuta diária, médico (1 vez por semana), nutricionista (1 vez por mês), equipamentos, materiais e insumos, além de fonoaudióloga (no mínimo 3 vezes por semana).

A decisão, também, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor da advogada da autora, a ser rateado entre as requeridas, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, por se tratar de causa com proveito econômico inestimável, relacionada ao direito à saúde.

Somente a reclamante apresentou contrarrazões (ID 181717487).

O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (ID 326889374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
2/10/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao acolher a preliminar de incompetência arguida pelo Estado de Mato Grosso,
em razão do valor arbitrado à causa
, declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento de tratamento em regime de
home care
, cujo valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Quanto ao mérito recursal, o Estado de Mato Grosso insurge-se
exclusivamente
contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que deveriam ser fixados por apreciação equitativa.

Pois bem, considerando o declínio de competência por parte do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a esta Turma Recursal, a questão deve ser analisada sob a ótica do microssistema dos Juizados Especiais, considerando que o processo tramita agora sob a égide da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

Nesse contexto, o art. 27, da Lei nº 12.153/2009, estabelece que se aplica subsidiariamente o disposto na Lei nº 9.099/95.

Por sua vez, o art. 55, da Lei nº 9.099/95, dispõe que "
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
".

Assim,
considerando que o processo passou a tramitar sob as regras dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição
,
salvo nos casos de litigância de má-fé, o que
não
se verifica no caso concreto
.

Portanto,
a sentença deve ser reformada neste ponto específico
, para
afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, em estrita observância ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para afastar a condenação dos reclamados quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau
, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025